Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-44.2021.8.11.0080
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000684-44.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NERI DA SILVA CORACINI - CPF: 220.671.830-87 (APELANTE), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITO EXISTENTE E NÃO QUITADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alega ter sido indevidamente negativado após cancelamento de plano pós-pago de telefonia móvel, sustentando que a cobrança seria referente à multa por quebra de fidelidade contratual.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a inscrição do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais, ou se decorreu de exercício regular de direito da empresa credora diante da inadimplência de faturas não quitadas.

III. Razões de decidir

3. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. O apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, limitando-se a demonstrar a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sem apresentar elementos probatórios que corroborassem a narrativa de que a cobrança seria referente à multa por quebra de fidelidade contratual.

5. A empresa apelada demonstrou que a negativação decorreu de débito líquido e certo, referente às faturas dos meses 06/2020 e 07/2020 que, somadas, totalizam o valor de R$ 913,94, não tendo o apelante apresentado comprovantes de pagamento ou impugnado especificamente os valores cobrados.

6. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito existente e não quitado, constitui exercício regular de direito da empresa credora, não ensejando reparação por danos morais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, quando fundada em débito existente e não quitado, constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais.2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no AREsp: 2609010 PE 2024/0116914-0, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, T4, j. 16/09/2024; TJ-MT, RECURSO INOMINADO: 1008987-19.2023.8.11.0002, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, j. 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
NERI DA SILVA CORACINI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de
OI MÓVEL S/A.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: a) contratou serviços de telefonia móvel fornecidos pela empresa apelada via call center; b) foi induzido a aderir a um plano pós-pago com internet móvel, sob promessa de melhores condições e benefícios; c) constatou falhas recorrentes na prestação do serviço, incluindo instabilidade na conexão e dificuldades para realizar chamadas; d) solicitou o cancelamento do plano pós-pago, optando por manter apenas a linha na modalidade pré-paga; e) mesmo após o cancelamento, a empresa continuou realizando cobranças indevidas, incluindo valores não contratados e multa por quebra de fidelidade; f) teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes sem notificação prévia; g) tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso.

Sustenta que o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a legislação consumerista ao caso, especialmente quanto à inversão do ônus da prova e à interpretação mais favorável ao consumidor. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexistência do débito e condenando-se a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa apelada, em sede de contestação (Id. 70340245), impugnou a alegada irregularidade da cobrança e a existência de falha na prestação do serviço, argumentando que diferentemente do que narra a parte autora em sua exordial a mesma era titular dos serviços de telefonia móvel: nº 66984635798 Contrato nº plano Oi Mais 7GB, sendo que ocorreu o cancelamento em 08/12/2020, porém a parte autora não quitou as faturas dos meses faturas dos meses 06/2020, 07/2020 que somadas totalizam o valor de R$ 913,94, estando a negativação lastreada em débito líquido e certo.

Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
Recurso de Apelação
interposto por
NERI DA SILVA CORACINI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de
OI MÓVEL S/A.

Inicialmente, cumpre reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, enquadrando-se o apelante como consumidor, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, e a empresa apelada como fornecedora, conforme dispõe o art. 3º do mesmo diploma legal.

A caracterização da relação de consumo atrai a incidência das normas protetivas do CDC, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsão do art. 6º, VIII, quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Contudo, a aplicação desse instituto não implica automática procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, sendo necessária a análise criteriosa do conjunto probatório para aferir a existência de falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade civil da fornecedora.

O cerne da controvérsia reside
na legitimidade da cobrança efetuada pela empresa apelada, que resultou na inclusão do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito.
O apelante sustenta que a cobrança seria indevida por referir-se à multa por quebra de fidelidade contratual, após o cancelamento de serviço que, segundo alega, apresentava falhas recorrentes.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que o apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações. Embora tenha comprovado a inserção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (Id. 308033868, 308033867 e 308033863), a apelante não comprovou que a origem da cobrança é multa por quebra de fidelidade contratual.

A apelada, em sua contestação (Id. 308033894), afirmou que a cobrança é devida porque é referente às faturas dos serviços de telefonia móvel: nº 66984635798. Informa ainda, o cancelamento dos serviços ocorreu em 08/12/2020, porém, a parte autora não quitou as faturas dos meses 06/2020 e 07/2020 que somadas totalizam o valor de R$ 913,94, estando a negativação lastreada em débito líquido e certo, por trata-se de serviços utilizados.

Após contestação dos pedidos iniciais, a autora/apelante limitou-se em sua impugnação (Id. 308034350), apenas em ratificar os termos da inicial, sequer trouxe aos autos, comprovantes dos pagamentos das faturas dos meses 06/2020 e 07/2020, nem mesmo impugnou os valores das faturas.

Não há nos autos registros de reclamações formalizadas junto à empresa ou aos órgãos de defesa do consumidor que corroborem a narrativa apresentada na inicial.

O apelante menciona que realizou diversos contatos com a central de atendimento da empresa, porém, não apresenta os respectivos protocolos ou qualquer outro elemento que comprove tais tentativas de resolução administrativa da questão. A mera alegação de que o serviço não funcionava adequadamente, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da cobrança.

Nesse contexto, embora aplicável o CDC à relação jurídica em análise, não se vislumbra hipótese de ato ilícito praticado pela apelada.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, o apelante não impugnou especificamente a contestação apresentada pela empresa quanto ao protocolo de reclamação mencionado, permanecendo silente quanto a esse ponto crucial para o deslinde da controvérsia. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Não se pode olvidar que a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe deveres de lealdade e cooperação a ambos os contratantes.

No que tange à alegação de que a empresa apelada não teria estrutura adequada para fornecer o serviço contratado na cidade de Querência, trata-se de afirmação genérica, desprovida de elementos probatórios que a sustentem. O fato de se tratar de cidade interiorana não autoriza, por si só, a presunção de que o serviço não poderia ser prestado adequadamente.

A inclusão do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito, decorreu do exercício regular de direito da empresa credora, diante da inadimplência verificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito existente e não quitado, constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais.

O enunciado da Súmula 385 do STJ estabelece que
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
Embora o caso em análise não trate especificamente de inscrição preexistente, o entendimento subjacente à súmula reforça a tese de que a negativação, quando legítima, não gera dano moral indenizável.

Há flexibilização da orientação contida na Súmula 385 do STJ, para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo,
desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações
, no que se refere à ilegitimidade das inscrições, o que não é o caso:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO . DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. SÚMULA 385/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE . VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de se admitir a flexibilização da orientação contida na Súmula 385 do STJ, para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo,
desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores. 2. Na espécie, o Tribunal de origem flexibilizou a orientação contida na Súmula 385/STJ e reconheceu a ocorrência de dano moral resultante da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, tendo em conta que a negativação decorreu de dívida reconhecida por inexistente e não contraída pela demandante e, ainda, há elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações
, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores, notadamente pelos fatos de que: (I) há outras ações questionando as negativações anteriores, já com sentença declarando inexistente o débito; e (II) "o demandado não logrou êxito em afastar as alegações e pretensões autorais" . 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2609010 PE 2024/0116914-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

Nesse sentido, também é o entendimento desse Tribunal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO VIRTUAL . DOCUMENTOS PESSOAIS. DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS. NEGATIVAÇÃO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO . DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo outros meios de prova, resta dispensável a realização de prova técnica. 2- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal . 3- É
valida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT. 4- Sendo legítima a contratação e dívida respectiva, a negativação constitui exercício regular de direito. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9 .099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n .º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6 .1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art . 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008987-19 .2023.8.11.0002, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 30/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2023)

Assim, não havendo comprovação da irregularidade da cobrança que ensejou a negativação, não há que se falar em dano moral presumido (in re ipsa), como sustenta o apelante.

Diante do exposto, conclui-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não logrando demonstrar a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa apelada ou a ilicitude da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Por outro lado, a empresa apelada demonstrou a existência de relação contratual válida entre as partes, bem como a legitimidade da cobrança decorrente dos serviços de telefonia móvel: nº 66984635798, e que a cobrança se refere ao débito das faturas dos meses 06/2020 e 07/2020 que somadas totalizam o valor de R$ 913,94, estando a negativação lastreada em débito líquido e certo, não impugnadas pela apelante, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência do débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Recurso de Apelação
interposto por
NERI DA SILVA CORACINI
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor do patrono da parte apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado

da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025